Tribunal: STJ
Processo: 0416905-50.2012.8.09.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-01-09

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069530 - GO (2025/0390408-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA CELINA GOMES FONSECA
ADVOGADA
: GABRYELLA SALES DA COSTA - GO044942
AGRAVADO
: MARIA CILENE GOMES DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA CAROLINA MENDONCA GOMES
AGRAVADO
: PATRICIA MARIA MENDONCA GOMES FILEMON
PINTO
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA GOMES FAVORETTO
AGRAVADO
: MARIA HELENA GOMES MEDEIROS
AGRAVADO
: RUI GOMES
ADVOGADOS
: JACKSON SEBASTIÃO ESPÍNDOLA - GO060317
WILLIAM GOMES DE MORAIS FILHO - GO016932
AGRAVADO
: CENTROÁLCOOL S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RENAN SOARES DE ARAÚJO - GO027780
SUELMA OLIVEIRA ELIAS - GO026749
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão do recurso
especial, fundada nos óbices da Súmula n. 7 do STJ quanto ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, e das Súmulas n. 5 do STJ e n. 7 do STJ quanto aos arts. 1.314,
parágrafo único, 1.319 e 1.791, parágrafo único, do Código Civil.
2. A controvérsia diz respeito à ação anulatória de contrato de parceria agrícola, em
que se pleiteou a nulidade do contrato firmado sem anuência da autora e,
subsidiariamente, o recebimento de sua quota-parte nos frutos percebidos, com valor
da causa de R$ 20.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA53235305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/01/2026. Código de Controle do Documento: e20bf819-4b55-44a8-8cd0-d020a7a59123

4. A Corte estadual manteve integralmente a sentença e majorou os honorários para
12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil por contradição e omissão no acórdão estadual; (ii) saber
se a cessão de posse de bem comum sem anuência de todos os condôminos viola o
parágrafo único, do Código Civil; (iii) saber se a indivisibilidade da
art. 1.314,
herança até a partilha, prevista no
parágrafo único, do Código Civil,
art. 1.791,
impede a celebração do contrato sem anuência de todos; e (iv) saber se há direito ao
recebimento da quota-parte de frutos nos termos do
do Código Civil.
art. 1.319
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa ao
do Código de Processo Civil, pois a Corte estadual
art. 1.022
examinou as questões e afastou a existência de contradição ou omissão, assentando
que fundamentos suficientes foram declinados para o julgamento.
7. Incidem os óbices das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de fatos e provas sobre utilização
indevida da quota-parte e prejuízo, providências vedadas em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação do
do Código de Processo Civil
Tese de julgamento
art. 1.022
quando o acórdão recorrido enfrenta as questões essenciais com fundamentos
suficientes. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ para obstar, no recurso
especial, a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas
atinentes à suposta utilização indevida de quota-parte e ao alegado prejuízo”.
CC, arts. 1.314, parágrafo único; 1.319; 1.791,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único; CPC, arts. 1.022; 85, § 2o; 85, § 11; 373, I; 487, I.
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
09/12/2025 16/12/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53235305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/01/2026. Código de Controle do Documento: e20bf819-4b55-44a8-8cd0-d020a7a59123

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/01/2026. Código de Controle do Documento: e20bf819-4b55-44a8-8cd0-d020a7a59123

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069530 - GO (2025/0390408-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA CELINA GOMES FONSECA
ADVOGADA
: GABRYELLA SALES DA COSTA - GO044942
AGRAVADO
: MARIA CILENE GOMES DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA CAROLINA MENDONCA GOMES
AGRAVADO
: PATRICIA MARIA MENDONCA GOMES FILEMON
PINTO
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA GOMES FAVORETTO
AGRAVADO
: MARIA HELENA GOMES MEDEIROS
AGRAVADO
: RUI GOMES
ADVOGADOS
: JACKSON SEBASTIÃO ESPÍNDOLA - GO060317
WILLIAM GOMES DE MORAIS FILHO - GO016932
AGRAVADO
: CENTROÁLCOOL S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RENAN SOARES DE ARAÚJO - GO027780
SUELMA OLIVEIRA ELIAS - GO026749
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão do recurso
especial, fundada nos óbices da Súmula n. 7 do STJ quanto ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, e das Súmulas n. 5 do STJ e n. 7 do STJ quanto aos arts. 1.314,
parágrafo único, 1.319 e 1.791, parágrafo único, do Código Civil.
2. A controvérsia diz respeito à ação anulatória de contrato de parceria agrícola, em
que se pleiteou a nulidade do contrato firmado sem anuência da autora e,
subsidiariamente, o recebimento de sua quota-parte nos frutos percebidos, com valor
da causa de R$ 20.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA52781870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:26
Código de Controle do Documento: 25b08a6a-f2ee-441e-9233-cad9ecaa346d

4. A Corte estadual manteve integralmente a sentença e majorou os honorários para
12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil por contradição e omissão no acórdão estadual; (ii) saber
se a cessão de posse de bem comum sem anuência de todos os condôminos viola o
parágrafo único, do Código Civil; (iii) saber se a indivisibilidade da
art. 1.314,
herança até a partilha, prevista no
parágrafo único, do Código Civil,
art. 1.791,
impede a celebração do contrato sem anuência de todos; e (iv) saber se há direito ao
recebimento da quota-parte de frutos nos termos do
do Código Civil.
art. 1.319
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa ao
do Código de Processo Civil, pois a Corte estadual
art. 1.022
examinou as questões e afastou a existência de contradição ou omissão, assentando
que fundamentos suficientes foram declinados para o julgamento.
7. Incidem os óbices das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de fatos e provas sobre utilização
indevida da quota-parte e prejuízo, providências vedadas em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação do
do Código de Processo Civil
Tese de julgamento
art. 1.022
quando o acórdão recorrido enfrenta as questões essenciais com fundamentos
suficientes. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ para obstar, no recurso
especial, a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas
atinentes à suposta utilização indevida de quota-parte e ao alegado prejuízo”.
CC, arts. 1.314, parágrafo único; 1.319; 1.791,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único; CPC, arts. 1.022; 85, § 2o; 85, § 11; 373, I; 487, I.
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA CELINA
GOMES FONSECA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos óbices
da Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, e das Súmulas n. 5 do STJ e 7 do STJ quanto às supostas violações
Documento eletrônico VDA52781870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:26
Código de Controle do Documento: 25b08a6a-f2ee-441e-9233-cad9ecaa346d

aos arts. 1.314, parágrafo único, 1.319 e 1.791, parágrafo único, do Código Civil (fls.
938-942).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 971-974 e 975-980.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
apelação cível nos autos de ação anulatória de contrato de parceria agrícola.
O julgado foi assim ementado (fls. 791-792):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. ANUÊNCIA DE CONDÔMINOS .
NULIDADE. FRUTOS DA PARCERIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos da ação anulatória de contrato de parceria agrícola,
extinguindo o feito com resolução do mérito. A autora alegou a nulidade do contrato
por falta de sua anuência, sendo condômina dos imóveis objeto da parceria.
Alternativamente, requereu o recebimento de sua parte nos frutos da parceria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) se a falta de anuência de um condômino
para a celebração de contrato de parceria agrícola sobre bem comum acarreta a
nulidade do negócio jurídico; e (ii) se, independentemente da validade do contrato, a
apelante faz jus à sua parte nos frutos percebidos durante a vigência do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelante participou do contrato original de parceria agrícola, mas
posteriormente foi excluída do negócio jurídico renovado, tendo sua parte do imóvel
retirada do objeto contratual. A renovação do contrato se deu sem a participação da
apelante.
4. Embora o
do CC exija a anuência dos condôminos para disposição
art. 1.314
do bem comum, a exclusão da parte da apelante do objeto do contrato de parceria
agrícola, com a renovação posterior sem sua participação, não configura nulidade
automática do contrato. A jurisprudência do STJ demonstra que a falta de anuência
não gera nulidade automática, ressalvadas disposições específicas.
Documento eletrônico VDA52781870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:26
Código de Controle do Documento: 25b08a6a-f2ee-441e-9233-cad9ecaa346d

5. A apelante não comprovou que a utilização da sua quota-parte da propriedade
a prejudicou ou que esta área estivesse sendo utilizada por terceiros. O ônus da prova
incumbia à autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. A sentença é mantida. Os honorários advocatícios são
majorados.
Tese de julgamento: “1. A renovação do contrato de parceria agrícola, após a
exclusão da quota-parte da apelante do objeto do contrato, não acarreta a nulidade do
negócio jurídico. 2. A apelante não comprovou o direito ao recebimento de frutos da
parceria, visto que não houve prova da utilização indevida de sua parte do imóvel.”

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
848-860):

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DIVISÃO.
CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA.
ANUÊNCIA DE CONDÔMINOS . EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu
apelação em ação que versa sobre a validade de contrato de parceria agrícola firmado
sobre imóvel em regime de condomínio pro indiviso, antes da partilha formal da
herança. A embargante sustenta contradição e omissão no acórdão, alegando que a
decisão reconheceu a indivisibilidade da herança, mas, ao mesmo tempo, considerou
que houve divisão dos bens antes da partilha. A embargante também alega omissão
quanto à análise de prova documental e da aplicação do
parágrafo único, do
art. 1.314,
Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) se há contradição no acórdão ao reconhecer
a indivisibilidade da herança e, simultaneamente, afirmar que houve divisão dos bens
antes da partilha; (ii) se houve omissão na análise de prova documental demonstrando
a extinção do condomínio apenas em 2019; (iii) se houve omissão na análise da
aplicação do
parágrafo único, do Código Civil, referente à necessidade de
art. 1.314,
anuência de condôminos para cessão de posse de bem comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há contradição no acórdão. A decisão considerou os fatos e provas
apresentadas, concluindo que, apesar da indivisibilidade da herança, os herdeiros
poderiam dispor de seus quinhões, mesmo antes da partilha formal, desde que não
houvesse prejuízo aos demais herdeiros.
Documento eletrônico VDA52781870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:26
Código de Controle do Documento: 25b08a6a-f2ee-441e-9233-cad9ecaa346d

4. Não há omissão quanto à prova documental. O acórdão analisou os
documentos apresentados pelas partes, ponderando-os dentro do contexto fático do
processo. A prova da extinção do condomínio em data posterior à celebração do
contrato não invalida a validade do contrato em si.
5. Não há omissão quanto à aplicação do
parágrafo único, do Código
art. 1.314,
Civil. A decisão considerou que a falta de anuência de um dos coproprietários não
gerou, no caso concreto, a nulidade do contrato. A jurisprudência citada no acórdão
corrobora esse entendimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A indivisibilidade da herança, prevista no
do
art. 1.791
Código Civil, não impede que os herdeiros disponham de seus quinhões antes da
partilha, desde que não haja prejuízo aos demais herdeiros. 2. A prova documental
apresentada foi analisada e considerada na decisão. 3. A falta de anuência de um
condômino para negócio jurídico sobre bem comum não gera, automaticamente, a
nulidade do negócio jurídico.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.791, 1.314, parágrafo único; CPC,
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1168834 / SC; STJ - REsp:
art. 1.022.
1861062 SP 2019/0220952-3.

Nas razões do recurso especial, a parte aponta:
a) 1.022 do Código de Processo Civil, porque teria havido contradição
interna ao reconhecer a indivisibilidade da herança e concluir pela prévia divisão dos
bens em quinhões, além de omissão quanto à análise de sentença de divisão que teria
extinguido o condomínio apenas em 2019, e omissão quanto à aplicação do
parágrafo único de 1.314, do Código Civil;
b) 1.314 do Código Civil, parágrafo único, já que a cessão de posse do
bem comum a terceiro sem o consenso de todos os condôminos geraria nulidade do
contrato de parceria agrícola, com alteração indevida da destinação do imóvel;
c) 1.791 do Código Civil, parágrafo único, pois a indivisibilidade da
herança até a partilha impediria a celebração do contrato sem a anuência de todos, e
1.319, do Código Civil, porquanto a recorrente teria direito ao recebimento de sua
quota-parte nos frutos percebidos durante a vigência do pacto.
Documento eletrônico VDA52781870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:26
Código de Controle do Documento: 25b08a6a-f2ee-441e-9233-cad9ecaa346d

Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade do contrato de
parceria agrícola, condenar os recorridos ao pagamento de sua quota-parte (1/7) dos
valores percebidos, custas e honorários, e, subsidiariamente, reconhecer seu direito
aos frutos (fls. 879-894).
Contrarrazões às fls. 908-918. Contrarrazões às fls. 919-935.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação anulatória de contrato de parceria
agrícola em que a parte autora pleiteou a nulidade do contrato firmado sem sua
anuência e, subsidiariamente, o recebimento de sua quota-parte nos frutos
percebidos; cujo valor da causa fixado foi de R$ 20.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 596).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, majorando os
honorários para 12% (fl. 800).
I -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022
No recurso especial a recorrente alega contradição interna do acórdão ao
reconhecer a indivisibilidade da herança e, ao mesmo tempo, afirmar que já havia
divisão dos bens em quinhões; aduz omissão quanto à análise de sentença de divisão
que teria extinguido o condomínio apenas em 2019 e quanto à aplicação do
parágrafo único do art. 1.314 do Código Civil (fls. 882-889).
O Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração, concluiu não
haver contradição, nem omissão, afirmando que as questões foram analisadas e que a
falta de anuência, no caso concreto, não gerou nulidade automática do contrato, à luz
da jurisprudência do STJ (fls. 848-860).
Documento eletrônico VDA52781870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:26
Código de Controle do Documento: 25b08a6a-f2ee-441e-9233-cad9ecaa346d

Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão e contradição foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu
que não há vício capaz de nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 852):

Os embargos de declaração se destinam a corrigir falha do comando judicial que
comprometa seu entendimento [...]. Esclareço que não ocorre omissão quando o
acórdão deixa de responder exaustivamente a todos os argumentos invocados pela
parte, desde que a decisão decline fundamentos suficientes para a resolução das
questões submetidas a julgamento.

II - Arts. 1.314, parágrafo único, 1.319 e 1.791, parágrafo único, do
Código Civil
A parte alega que a cessão de posse do bem comum a terceiro sem
consenso de todos os condôminos violou o parágrafo único de 1.314; afirma que a
indivisibilidade da herança até a partilha, prevista no parágrafo único de 1.791,
impediria a celebração do contrato sem sua anuência; e sustenta, ainda, direito aos
frutos nos termos de 1.319 (fls. 886-890).
O acórdão recorrido assentou que a autora participou do contrato original,
foi excluída da renovação com retirada de sua parte do objeto contratual, e não
comprovou utilização indevida de sua quota-parte ou prejuízo, concluindo que não
há nulidade automática do contrato e que não se comprovou direito aos frutos (fls.
791-792).
A questão relativa às alegadas violações demanda interpretação de
cláusulas contratuais, o que encontra óbice na incidência da Súmula n. 5 do STJ.
Rever o entendimento firmado pelo Tribunal
sobre a ausência de
a quo
utilização indevida da quota-parte e inexistência de prejuízo exigiria reexame de
fatos e provas, providência vedada em recurso especial, ante a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52781870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:26
Código de Controle do Documento: 25b08a6a-f2ee-441e-9233-cad9ecaa346d

III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo em recuso especial para conhecer
em parte do recurso especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52781870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:26
Código de Controle do Documento: 25b08a6a-f2ee-441e-9233-cad9ecaa346d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.069.530 / GO
Número Registro: 2025/0390408-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04169055020128090072 41690550 4169055020128090072
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA CELINA GOMES FONSECA
ADVOGADA
: GABRYELLA SALES DA COSTA - GO044942
AGRAVADO
: MARIA CILENE GOMES DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA CAROLINA MENDONCA GOMES
AGRAVADO
: PATRICIA MARIA MENDONCA GOMES FILEMON PINTO
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA GOMES FAVORETTO
AGRAVADO
: MARIA HELENA GOMES MEDEIROS
AGRAVADO
: RUI GOMES
ADVOGADOS : WILLIAM GOMES DE MORAIS FILHO - GO016932
JACKSON SEBASTIÃO ESPÍNDOLA - GO060317
AGRAVADO
: CENTROÁLCOOL S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : RENAN SOARES DE ARAÚJO - GO027780
SUELMA OLIVEIRA ELIAS - GO026749
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
Documento eletrônico VDA53203621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:19
Código de Controle do Documento: d127e7e6-336a-429f-a521-11bfe9117d63

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:19
Código de Controle do Documento: d127e7e6-336a-429f-a521-11bfe9117d63